Tribunal: TJDFT
Processo: 0709061-39.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO. CONTRADIÇÕES NOS DEPOIMENTOS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. APELAÇÃO PROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pela prática do crime de lesão corporal contra a mulher e na condição do sexo feminino, nos termos do art. 129, § 13, do Código Penal, combinado com os arts. 5o e 7o da Lei no 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), em razão de ter agredido a ex-namorada com socos e chutes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência de exame de corpo de delito inviabiliza a condenação por lesão corporal no contexto de violência doméstica; (ii) avaliar se os elementos de prova constantes dos autos são suficientes para sustentar o decreto condenatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência reconhece que a palavra da vítima, nos crimes de violência doméstica, goza de especial relevância, desde que corroborada por outros elementos probatórios, sendo apta a embasar a condenação.
4. Os depoimentos da vítima nas fases policial e judicial apresentaram contradições relevantes, especialmente quanto à dinâmica dos fatos e à motivação da suposta agressão, o que compromete a credibilidade da narrativa.
5. A materialidade delitiva restou fragilizada pela ausência de laudo pericial, pela falta de registro fotográfico oficial com datação e pela juntada tardia dos arquivos de imagem.
6. Restando dúvidas quanto à autoria e à materialidade, impõe-se a aplicação do princípio do in dubio pro reo e, por conseguinte, a absolvição.

IV. DISPOSITIVO
7. Recurso provido.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 129, § 13; CPP, arts. 158 e 386, VII; Lei 11.340/2006, arts. 5o, 7o e 12, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCrim n. 0715280-52.2024.8.07.0003, Rel. Des. Jair Soares, 2a Turma Criminal, DJe 12.05.2025; TJDFT, ApCrim n. 0000602-97.2020.8.07.0008, Rel. Des. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, DJe 08.04.2025.